Tribunal: TCU
Processo: 043.427/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.427/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Conceicao Aparecida Granado dos Santos (XXX.109.668-XX); Cristiane Medeiros Lima (XXX.267.205-XX); Cristiano dos Santos Celestino (XXX.829.147-XX); Daniel Augusto Guimaraes da Silva (XXX.036.625-XX); Daniel Martins Caetano Jorge (XXX.583.787-XX); Daniela Torrezan Ramos Cafe (XXX.744.898-XX); Edilio Alexsandro Rodrigues Marques (XXX.933.562-XX); Edinea Fonseca de Mariz (XXX.072.334-XX); Edmundo Dionisio de Carvalho Junior (XXX.039.465-XX); Eduardo Carrion Wainer (XXX.919.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.